Tribunal: TJSP
Processo: 1018467-26.2015.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO – Perda do objeto – Recurso primitivo julgado deserto por falta de preparo.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1018467-26.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSTRUTORA
CROMA
EIRELI,
é
agravada
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018467-26.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 11.229 - RS
2
Agravo Interno no 1018467-26.2015.8.26.0053/50000
Agravante: Construtora Croma Eireli
Agravado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU
Comarca: São Paulo 7a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Emilio Migliano Neto
Voto n° 11.229
AGRAVO
INTERNO

DECISÃO
MONOCRÁTICA
PROFERIDA EM APELAÇÃO Perda do objeto Recurso
primitivo julgado deserto por falta de preparo.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por CONSTRUTORA
CROMA EIRELI contra decisão monocrática que indeferiu a concessão da
gratuidade de justiça requerida nos autos de apelação por ela interposta,
diante da ausência de elementos suficientes à comprovação da capacidade
financeira deficitária da recorrente.
Manifestou-se a agravada às fls. 13/17.
Este, em síntese, o relatório.
O presente agravo interno foi interposto contra decisão
monocrática que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça requerida
nos autos de apelação interposta pela ora agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018467-26.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 11.229 - RS
3
Como consignado na decisão ora agravada:
“Ocorre que os documentos de fls. 754/782, aos quais se
reporta, não são hábeis a comprovar a alegada
hipossuficiência financeira.
É o entendimento da Súmula 481 do STJ: 'Faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.' (grifo nosso).”
Assim, diante da falta de elementos suficientes à
comprovação da alegada capacidade financeira deficitária, a empresa
recorrente foi intimada a recolher o valor do preparo recursal, sob pena de
deserção, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC (fls. 904 e 905), e assim
não o fez, conforme certidão de fls. 906.
Ocorre que o recurso de apelação primitivo foi julgado
deserto, de forma que, com o exame daquele recurso, a decisão ora
hostilizada não mais subsiste, ficando prejudicada a análise desse agravo
interno.
Diante da perda superveniente do interesse recursal, impõe-
se o não conhecimento deste recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do recurso,
porque prejudicado seu exame.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018467-26.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 11.229 - RS
4
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)